Tribunal: STF
Processo: AI 560359
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento 2. IPTU.
   Município do Rio de Janeiro. Declaração de efeitos meramente
   prospectivos. Impossibilidade porque não demonstradas a
   repercussão econômica, a gravíssima lesão à ordem pública ou à
   segurança jurídica ou a violação a qualquer outro princípio
   constitucional relevante para o caso. 3. Norma
   pré-constitucional. Não recepção. Efeitos retroativos à data da
   promulgação. 4. Taxas de coleta de lixo e limpeza pública.
   Inconstitucionalidade. Precedentes. 5. Taxa de iluminação
   pública. Inconstitucionalidade. Precedentes. 6. Agravo regimental
   a que se nega provimento.